Tribunal: TJPA
Processo: 0800787-97.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800787-97.2021.8.14.0000
PACIENTE: ERLON EWERTON PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, DO CP, COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II DO CP, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE DESDE 23/01/2017.
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO QUE EMBASE A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR FIXADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTE TRIBUNAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática do crime inserto no art. 217-A, do CP, com a causa de aumento do art. 226, II, do CP, em continuidade delitiva. A autoridade policial representou pela decretação de sua prisão preventiva. O RMP manifestou-se favoravelmente ao pleito e o juízo
a quo
decretou a medida extrema em 19/08/2016 (fls. 15-17 ID nº 4462058). Contudo, após a audiência de instrução e julgamento, com parecer favorável do RMP, em 23/01/2017, a prisão fora substituída pela aplicação de medidas cautelares diversas:
1) Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; 2) Proibição de ausentar-se da comarca sem previa autorização do juízo; 3) Recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 20h00; e 4) Não se aproximar da vítima e de seus familiares por qualquer meio, nem tampouco fazer contato telefônico
(alvará de soltura de fl. 18 ID nº 4462061). Em seguida, em 23/10/2019, sobreveio sentença condenatória, em que fora denegado o direito de o paciente recorrer em liberdade ao ser decretada sua prisão preventiva (fls. 19-26 ID nº 4462062).

-
In casu,
vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade
ao decretar sua prisão preventiva
(fls. 19-26 ID nº 4462062). Com efeito, os fundamentos utilizados não se mostram idôneos a sustentar a prisão, pois, antes do trânsito em julgado da sentença, prevalece o princípio da presunção de inocência, de modo que, para a decretação da prisão cautelar, nesse momento, faz-se necessária a indicação de fatos novos ou contemporâneos, existentes após a soltura do réu durante a instrução, no caso, após o dia 23/01/2017, o que não ocorreu na hipótese e, por consequência, restaram violados os princípios da proporcionalidade e da contemporaneidade.

- Assim, conquanto seja possível a decretação da prisão preventiva do réu que foi mantido solto durante o curso da ação penal, é indispensável que se demonstre a efetiva necessidade da prisão preventiva, mediante decisão concretamente fundamentada, não se admitindo para tanto ilações abstratas ou a mera prolação de condenação recorrível.

- Assinalo que a condenação, por si só, não é causa ensejadora da prisão. É necessário que o édito constritor indique circunstância concreta ou alteração do quadro fático observado no curso da ação penal capaz de justificar o cumprimento imediato da condenação, ainda que recorrível, hipótese não evidenciada nos autos, eis que o juízo coator não demonstrou a presença de fatos novos surgidos após o paciente ser posto em liberdade que justificasse a medida extrema. Ao reverso, lastreou-se em fundamentos inidôneos, como a hediondez do crime, o
quantum
da pena aplicada e num juízo de probabilidade de que o paciente poderia voltar a delinquir.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA, RESTABELECENDO, EM CONSEQUÊNCIAS, AS MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS ANTERIORMENTE PELA AUTORIDADE COATORA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
ERLON EWERTON PINHEIRO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena nos autos do processo nº 0009325-52.2016.8.14.0008.

Os impetrantes afirmam que o paciente teve prisão preventiva decretada contra si em 19/08/2016, após representação da autoridade policial. Em 23/01/2017, após a realização da audiência de instrução e julgamento, o RMP manifestou-se favoravelmente à concessão da liberdade, o que fora acolhido pela autoridade coatora, que aplicou medidas cautelares. Em 23/10/2019, após ter passado mais de 2 anos e 9 meses em liberdade, sobreveio sentença condenatória (pena de 17 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado),
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser decretada, novamente, sua prisão preventiva
, interpondo recurso de apelação.

Suscitam, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
lastreado na hediondez do crime e desconsiderando que o
“período em que o paciente respondeu o processo em liberdade e em nenhum momento descumpriu as medidas cautelares estabelecidas.”
, revelando-se
extemporânea
.

Afirmam que
“decreto prisional se revela uma verdadeira afronta ao ordenamento Jurídico Brasileiro por contrariar o entendimento pacifico dos Tribunais Superiores de que o réu que responde o processo em liberdade tem o direito de recorrer em liberdade, entendimento este que é seguido também por esta nobre Corte (Precedente: HC: 0812142-41.2020.8.14.0000, Des. Relator Milton Nobre, Dje 19/01/2021)”.

Argumentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que desejam realizar
sustentação oral
quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-30.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, de ordem, determinou-se sua redistribuição, pois estava afastada de suas atividades judicantes, restando a
liminar indeferida
pela desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato (fls. 32-33 ID nº 4469548).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 39-40 ID nº 4487606).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 43-55 ID nº 4498432).

Em seguida, o juiz convocado Altemar da Silva Paes, em substituição à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal referente ao mesmo processo de primeiro grau e distribuída em 20/01/2020 (fl. 56 ID nº 4842466).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Acolho a prevenção declinada nos termos regimentais.

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática do crime inserto no art. 217-A, do CP, com a causa de aumento do art. 226, II, do CP, em continuidade delitiva. A autoridade policial representou pela decretação de sua prisão preventiva. O RMP manifestou-se favoravelmente ao pleito e o juízo
a quo
decretou a medida extrema em 19/08/2016 (fls. 15-17 ID nº 4462058). Contudo, após a audiência de instrução e julgamento, com parecer favorável do RMP, em 23/01/2017, a prisão fora substituída pela aplicação de medidas cautelares diversas:
1) Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; 2) Proibição de ausentar-se da comarca sem previa autorização do juízo; 3) Recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 20h00; e 4) Não se aproximar da vítima e de seus familiares por qualquer meio, nem tampouco fazer contato telefônico
(alvará de soltura de fl. 18 ID nº 4462061).

Em seguida, em 23/10/2019, sobreveio sentença condenatória, em que fora denegado o direito de o paciente recorrer em liberdade ao ser decretada sua prisão preventiva (fls. 19-26 ID nº 4462062).

Nesse prisma, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

In casu,
vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade
ao decretar sua prisão preventiva
(fls. 19-26 ID nº 4462062), sob os seguintes argumentos:

“Decreto a priso do réu tendo em vista o crime ser hediondo perpetrado contra vítima menor que era sua filha, bem como pelo quantum da pena, preenchendo os requisitos do art 312 do CPP , qual seja assegurar a aplicaço penal e a ordem pública, pois que em liberdade poderá cometer outros crimes semelhantes com outras vítimas ou com a mesma vítima, face a aproximaço das partes.”

Com efeito, os fundamentos utilizados não se mostram idôneos a sustentar a prisão preventiva, pois, antes do trânsito em julgado da sentença, prevalece o princípio da presunção de inocência, de modo que, para a decretação da prisão cautelar, nesse momento, faz-se necessária a indicação de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida (art. 312, §2º, do CPP), existentes após a soltura do réu durante a instrução, no caso, após o dia 23/01/2017, o que não ocorreu na hipótese e, por consequência, restaram violados os princípios da proporcionalidade e da contemporaneidade, como se verifica do seguinte aresto do STJ:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DECRETADA EM SENTENÇA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ILEGALIDADE. VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.

3. Recurso em habeas corpus provido, para a soltura do recorrente, VANILDO CRISPIM DE ALMEIDA, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, esta última fundamentada exclusivamente em fatos novos”. (RHC 83.083/MA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).

Assinalo que a condenação, por si só, não é causa ensejadora da prisão. É necessário que o édito constritor indique circunstância concreta ou alteração do quadro fático observado no curso da ação penal capaz de justificar o cumprimento imediato da condenação, ainda que recorrível, hipótese não evidenciada nos autos, eis que o juízo coator não demonstrou a presença de fatos novos surgidos após o paciente ser posto em liberdade que justificasse a medida extrema. Ao reverso, lastreou-se em fundamentos inidôneos, como a hediondez do crime, o
quantum
da pena aplicada e num juízo de probabilidade de que o paciente poderia voltar a delinquir.

Assim, conquanto seja possível a decretação da prisão preventiva do réu que foi mantido solto durante o curso da ação penal, é indispensável que se demonstre a efetiva necessidade da prisão preventiva, mediante decisão concretamente fundamentada, não se admitindo para tanto ilações abstratas ou a mera prolação de condenação recorrível.

A propósito, destaco precedente desta Corte de lavra do eminente desembargador Milton Augusto de Brito Nobre:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA. APELO EM LIBERDADE NEGADO. RÉU SOLTO DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE ACAUTELATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o réu que permaneceu solto durante a instrução criminal assim deve permanecer na fase recursal, devendo eventual negativa do direito de recorrer em liberdade ser devidamente fundamentada em dados concretos e fatos novos que justifiquem a medida extrema.

2.

“A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a

necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não

atender ao requisito essencial da cautelaridade”.
(RHC 83.083/MA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).

3.

É vedada nova decretação da prisão preventiva ao réu solto, durante a instrução criminal ou na sentença, sem que haja fatos novos capazes de demonstrar a necessidade da segregação cautelar.

4.

Ordem concedida.

(TJPA, HC nº 0812142-41.2020.8.14.0000, relator desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, julgado em 18/01/2021).

E do STF e do STJ:

PRISÃO PREVENTIVA – CRIME – MATERIALIDADE E INDÍCIOS – HEDIONDEZ.
O fato de haver a materialidade criminosa e indícios da autoria bem assim o de tratar-se de delito enquadrado como hediondo são insuficientes a autorizar a custódia provisória, ante o princípio da não culpabilidade.
PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO.
Inexiste, no arcabouço jurídico, a prisão automática, considerado o crime imputado.

(HC 130687, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 07/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086

DIVULG 25-04-2017

PUBLIC 26-04-2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU QUE RESPONDEU EM LIBERDADE À INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO QUE EMBASE A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4. Além do que, os fatos teriam ocorrido em 24/7/2017, tendo o paciente permanecido solto por quase dois anos até que fosse proferida a sentença condenatória, em 2019, inexistindo, na referida decisão, qualquer registro quanto à alteração do contexto fático a tornar imprescindível a segregação preventiva, o que demonstra, ainda, a falta de contemporaneidade da medida.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, se por outro motivo não estiver preso.

(HC 554.475/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

3. O Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, referiu a gravidade abstrata e a hediondez do crime imputado ao acusado e, de modo genérico, mencionou o modus operandi adotado para a prática da conduta, sem indicar nenhum elemento dos autos para demonstrar sua maior periculosidade.

4. Ao indeferir o pedido de concessão de liberdade provisória, o Juízo singular afirmou - novamente sem indicar dado concreto que embasasse tal conclusão - a possibilidade de nova ofensa à vítima e o risco de reiteração delitiva. Também, embora tenha aduzido que o delito foi praticado mediante violência, não evidenciou sua ocorrência, pois tanto a decisão que convolou o flagrante em custódia preventiva quanto a denúncia mencionam apenas que o paciente levou a vítima, segurando-a pelo braço, para o local em que tentou com ela praticar conjunção carnal.

5. Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC 368.675/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)

(grifos meus)

Com efeito, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP), o que, a toda evidência, não restou comprovado pelo juízo singular ao decretar a prisão processual em sentença.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
da impetração
e

concedo a ordem para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente em sentença, permanecendo, assim, incólumes as medidas cautelares fixadas pelo juízo coator em decisão de 23/01/2017
:
1) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; 2) proibição de ausentar-se da comarca sem previa autorização do juízo; 3) recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 20h00; e 4) não se aproximar da vítima e de seus familiares por qualquer meio, nem tampouco fazer contato telefônico
.

É como voto.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/04/2021